Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro apresentado pelo SINDIRETA (ID: 58799611), reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 10 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR